Tribunal: TJES
Processo: 0035643-84.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035643-84.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSANA ANTUNES COELHO

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA POR PERÍODO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA E RECEBIDA. REGULARIDADE DO CANCELAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA APÓS INDEFERIMENTO DE TUTELA NO JUIZADO ESPECIAL. TENTATIVA DE BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de irregularidade na rescisão contratual do plano de saúde e condenou a autora por litigância de má-fé à multa de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde foi regular, em observância aos requisitos legais de inadimplência e notificação prévia;
(ii) avaliar a configuração de litigância de má-fé pela parte autora em virtude do ajuizamento de ação idêntica após indeferimento de tutela de urgência no Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, II, autoriza a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência superior a 60 dias, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o 50º dia de mora.

4. No caso concreto, restou incontroverso o inadimplemento por período superior a 60 dias da mensalidade com vencimento em 30/08/2019, paga somente em 12/11/2019, conforme planilha e documentos apresentados.

5. A operadora do plano de saúde comprovou o envio e o recebimento de notificações ao endereço da autora, com aviso explícito sobre o risco de rescisão contratual, em conformidade com a jurisprudência que admite notificação recebida por terceiro, desde que enviada ao endereço correto.

6. Quanto à litigância de má-fé, a parte autora ajuizou ação idêntica perante a Justiça Comum no mesmo dia em que desistiu de demanda anterior no Juizado Especial, após indeferimento de tutela antecipada. Tal conduta configura tentativa de burla ao princípio do juiz natural, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e de outros tribunais.

7. A ausência de menção à demanda anterior na inicial da nova ação reforça o dolo da parte autora, caracterizando comportamento temerário e violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual, nos termos do art. 80, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é válida quando comprovado o inadimplemento por período superior a 60 dias e o envio de notificação prévia ao endereço do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

2. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação idêntica em foro diverso, com o objetivo de reverter decisão desfavorável anteriormente proferida, especialmente quando não revelada tal circunstância ao novo Juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 80, IV, e 81.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 0002252-41.2019.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 09/07/2019; STJ, REsp 1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23/04/2019; STJ, REsp 1.130.973-PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 22/03/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSSANA ANTUNES COELHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de irregularidade na rescisão contratual de plano de saúde e condenou a autora por litigância de má-fé à multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 9234816),
ROSSANA ANTUNES COELHO
sustenta ausência de litigância de má-fé e nulidade da rescisão contratual, diante da necessidade de notificação prévia e pessoal.

Sem contrarrazões (ID 9234822).

Pois bem. Primeiramente, passo ao exame do pedido de providências de ID 12865733, apresentado em 27/03/2025, isto é, após a inclusão do feito em pauta para julgamento, em que a apelante indica que houve falha na digitalização do processo, pois estaria faltando a fl. 226, na qual consta documento supostamente essencial ao deslinde do feito.

Nesse sentido, pretende “
chamar o feito à ordem, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para nova digitalização, incluindo-se às fls. 226, na qual consta a declaração em questão
”. Ocorre que não há necessidade de adotar tal medida, uma vez que na própria petição de ID 12865733,
ROSSANA ANTUNES COELHO
acostou “print” da declaração que consta à fl. 226, na qual o síndico do condomínio onde reside declarou que (i) o condomínio não possui livros de registro de entrega de correspondências e (ii) que os documentos entregues pelos correios são distribuídos em escaninhos dos apartamentos.

Assim, a partir da juntada do referido documento, não há motivo para retorno dos autos à instância de origem para nova digitalização, sendo certo que a presente manifestação já está levando em conta a citada prova. Além disso, ressalto que a apelante foi devidamente intimada da digitalização do feito (ID 9234812), não tendo manifestado a ausência da malfadada fl. 226 (ID 9234814).

Até porque, o recurso de apelação em exame (ID 9234816) foi interposto em momento posterior à ciência da digitalização do processo físico, de forma que eventual alegação de nulidade configuraria a chamada nulidade de algibeira, por tratar-se de alegação tardia, que não é permitida pela jurisprudência:

[...]
A postura de manter-se inerte em relação a uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como “nulidade de algibeira” e ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.
4. Trata-se, portanto, de atitude contrária à boa-fé processual, princípio fundamental do processo civil que deve nortear toda a atuação dos sujeitos processuais, trazendo deveres inerentes, como, por exemplo, a vedação ao comportamento contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 5003558-61.2021.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, DJ 16.9.2021).

Da mesma forma, uma vez juntado, antes do julgamento, o documento que estaria faltando na digitalização, fica afastado qualquer prejuízo à recorrente, o que apenas corrobora a impossibilidade de se falar em nulidade:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior tem considerado que o princípio do 'pas de nullité sans grief' exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção
[...] (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n.º 1302348/MG, Relator: Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, J 28/03/2019, DJ 05/04/2019).

Superada essa questão, destaco que a controvérsia recursal se relaciona com o exame da regularidade da rescisão do contrato de plano de saúde e, ainda, com a condenação da recorrente por litigância de má-fé.

Nesse sentido, a Lei 9.656/98 estabelece as condições para rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica, quais sejam, ao menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora. Senão, vejamos:

Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato
, salvo por fraude
ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o plano contratado pela parte autora/apelante foi rescindido em virtude do não pagamento da parcela com vencimento em 30/08/2019; isso levando em conta a documentação acostada pela própria autora na inicial, considerando que o documento de fl. 58 indica que a referida parcela somente teria sido paga em 11/11/2019, isto é, mais de sessenta dias após o vencimento.

Tanto assim, que a primeira notificação foi enviada à recorrente (fl. 168) enquanto ainda não havia transcorrido o lapso temporal de 60 (sessenta) dias, tendo em vista a indicação de atraso de apenas 38 (trinta e oito) dias.
Todavia, na data da segunda notificação (fl. 170), é possível verificar que o atraso referente à parcela com vencimento em 30/08/2019, já era de 66 (sessenta e seis) dias.

Logo, a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias resta incontroversa em relação à mensalidade com vencimento em agosto de 2019, haja vista que o não pagamento se manteve mesmo após a primeira notificação enviada à consumidora.

Da mesma forma, a planilha acostada às fls. 163/166 é elucidativa quanto às datas de vencimento e de pagamento das parcelas devidas pela recorrente, sendo possível identificar de forma clara as parcelas “em aberto”, bem como os recorrentes atrasos no pagamento das faturas; de modo que fica demonstrado novamente o atraso superior a 60 (sessenta) dias referente à parcela com vencimento em 30/08/2019, a qual, nos termos da tabela, só teria sido quitada em 12/11/2019.

No mesmo documento, consta a informação de plano “cancelado” (fl. 165) referente ao mês de novembro de 2019, justamente em virtude dos mencionados atrasos, o que torna incontroversa a mora por período superior ao prazo legal, apto a permitir a rescisão do contrato.

Outrossim, no que diz respeito à necessária notificação da consumidora para proceder a ruptura do pacto, tem-se que a operadora de saúde comprovou o envio e o recebimento de comunicação à autora, inclusive com alerta explícito da possibilidade de cancelamento do plano em virtude da inadimplência da mensalidade vencida em 30/08/2019 (fl. 168), sendo que esta o foi recebida em 14/10/2019 (fl. 169).

Neste ponto, destaco que nem mesmo a declaração do síndico (ID 12865733) indicando que (i) o condomínio não possui livros de registro de entrega de correspondências e (ii) que os documentos entregues pelos correios são distribuídos em escaninhos dos apartamentos, tem o condão de alterar o sentido decisório que estou a externar.

Isso considerando que, como a notificação foi remetida e recebida no mesmo endereço indicado pela própria autora na petição inicial, está devidamente comprovada a notificação, sem que se possa falar em irregularidade no procedimento adotado pelo plano de saúde.

A esse respeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem se posicionado no sentido de reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço correto, ainda que recebida por terceiro:

[...] O plano privado de saúde pode ser suspenso ou cancelado pelo inadimplemento por período superior a sessenta dias, desde que o consumidor seja expressamente notificado (art. 13, II, Lei nº 9.656/98). 2. Notificação entregue ao consumidor mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento até o quinquagésimo dia de inadimplência e contrato rescindido após o transcurso de sessenta dias de inadimplência, cumprindo o disposto na legislação. 3.
Possibilidade da notificação ser recebida pela assistente administrativa do condomínio, pois certo é que ela foi enviada ao seu endereço residencial do consumidor, de forma que demonstra a boa-fé da operadora do plano de saúde que não tem condições de conhecer o eventual destino de cada um dos seus contratantes para realizar as necessárias notificações
. 4. Não havendo prova mínima nos autos que demonstre a verossimilhança das alegações autorais, é de se reformar a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida. 5. Recurso desprovido. Agravo Interno Prejudicado. (TJES; AI 0002252-41.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 09/07/2019; DJES 18/07/2019)

[...] 1. A Lei 9.656/1998 exige, para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde individual/familiar por não-pagamento da mensalidade, que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II). Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea”. (STJ, REsp 1.776.047-SP, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.4.2019). 2. A rescisão do contrato de plano de saúde decorreu de incontroverso inadimplemento de mensalidades, em período superior a sessenta dias consecutivos, e após notificação prévia, na forma do art. 13, parágrafo único, inc. II da Lei 9.656/1998. 3.
Considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do contratante, conforme jurisprudência citada do STJ
. 4. Recurso desprovido. (Data: 04/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0015531-65.2017.8.08.0024; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA)

[...] 5.
A notificação pessoal do consumidor é dispensável, desde que a comunicação tenha sido enviada e recebida no endereço fornecido no ato de contratação
. 6. A empresa prosseguiu da maneira prevista em lei, tendo enviado à consumidora duas notificações a respeito do seu inadimplemento, em 04.09.2020 e em 08.02.2021 (ID nº 3784880). 7. O atraso no pagamento estendeu-se por período superior a sessenta dias corridos, sendo que o pagamento foi realizado, aparentemente, em 02.03.2021 (ID nº 3785036), isto é, cerca de 06 (seis) meses após o vencimento da parcela. 8. Mesmo diante do inadimplemento da parcela do mês de agosto de 2020, a requerida prosseguiu emitindo boletos de pagamento referentes aos meses seguintes, os quais foram corretamente adimplidos. [...] (Data: 16/Aug/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5001536-94.2021.8.08.0011; Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO)

O sentido decisório que estou a adotar está em consonância com o posicionamento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, que quando do julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente neste mesmo feito, assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS INCONTROVERSA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DA CONTRATANTE AVISO DE RECEBIMENTO FIRMADO TERCEIRO CONDOMÍNIO COM SERVIÇO DE PORTEIRO VALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº 9.656/98 condiciona a rescisão unilateral dos contratos de prestação de assistência médica à verificação de pelo menos 60 (sessenta) dias de inadimplência e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de mora. 2.
No caso concreto, tal como já delineado, a inadimplência por mais de 60 (sessenta) dias resta incontroversa em relação à mensalidade com vencimento em agosto de 2019. Quanto à necessária notificação, observa-se que a operadora de saúde comprova o envio e o recebimento de comunicação à consumidora, com o alerta de possibilidade de cancelamento em decorrência da falta de pagamento da mensalidade vencida em 30/08/2019, sendo a mesma recebida em 14/10/2019, 45º (quadragésimo quinto) dia de atraso
. 3.
A notificação foi remetida e recebida no endereço declinado pela autora na exordial, ao que tudo indica pelo porteiro do condomínio de luxo onde reside, devendo, portanto, ser considerada válida para todos os efeitos
. 4. Recurso conhecido e provido. (Data da publicação: 05/out/2020; Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Número: 0001123-64.2020.8.08.0024)

Em suma, os documentos trazidos pelas partes demonstram de forma suficiente que foram cumpridos os requisitos necessários à rescisão do plano de saúde de forma unilateral pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em atenção aos ditames da Lei 9.656/98.

Quanto à condenação da autora por litigância de má-fé, verifica-se que a julgadora de origem aplicou a referida multa por entender que a recorrente procedeu de forma dolosa ao desistir de demanda anterior, após o indeferimento do pedido de tutela de urgência, para ajuizamento de demanda idêntica.

A esse respeito, destaco os principais trechos do édito sentencial:

A parte ré aduz que há litigância de má-fé pela requerente, uma vez que a autora ajuizou, inicialmente, ação idêntica no Juizado Especial Cível, distribuída no dia 05/12/2019 e autuada sob o
nº 025114-07.2019.808.0347.
Alega, todavia, que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, tendo a autora pugnado pela desistência da ação no dia seguinte (06/12/2019), quando também ajuizou a presente ação.

Pois bem. Com o fito de coibir a má-fé processual, o Código de Processo Civil impõe a observância à regra da distribuição por dependência, por aquele que desiste da ação e em seguida, propõe uma nova demanda com a finalidade de obter tutela mais favorável aos interesses particulares, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural.

Tal como previa o art. 253, II, CPC/73, o atual diploma processual civil em seu art. 286, dispõe que a nova ação, idêntica à extinta anteriormente por desistência, será distribuída por dependência [...]

Noutro giro, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já reconheceram a existência de má-fé processual na hipótese em que a parte, após não ter obtido o deferimento da tutela antecipada no âmbito do Juizado Especial Cível, ajuíza ação idêntica perante a JustiÇa Comum:

[...] Assim, examinando os documentos colacionados pela requerida às fls. 173/187,
a requerente ajuizou no dia 05/12/2019 ação de obrigação de fazer perante o Juizado Especial Cível, autuado sob o n. 002511407.2019.808.0347, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência, cuja decisão foi proferida no dia 06/12/2019
.

No mesmo dia, ou seja, em 06/12/2019, a requerente peticionou naqueles autos pleiteando a desistência do feito e distribuiu demanda idêntica perante o Juízo Cível
.

Portanto, entendo que
restou configurada a litigância de má-fé, ante a desistência da ação no Juizado Especial, motivada pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada, com a renovação do mesmo pedido perante a Justiça Comum, no mesmo dia da desistência, o que configura tentativa da autora de obter a tutela almejada de modo temerário, conforme prevê o disposto no art. 80, IV, CPC
. [...]

Assim, condenou a autora por litigância de má-fé a pagar multa no valor de 10% sobre o valor da causa, levando em conta que atribuiu à causa o valor de R$1.000,00, nos termos do art. 81 do CPC.

Nesse sentido, entendo que caminhou bem a magistrada atuante em primeiro grau, na medida em que a jurisprudência tem reconhecido litigância de má-fé em hipóteses como a dos autos.
Isto é, quando a parte desiste de determinada ação no Juizado Especial em virtude do indeferimento de tutela antecipada, renovando idêntico pedido perante a Justiça Comum, inclusive no mesmo dia, resta configurada tentativa de burla ao princípio do juiz natural, especialmente pela pretensão de alcançar a tutela liminar anteriormente indeferida. Senão, vejamos:

[...] 1.
Tem-se clara a tentativa do promovente em burlar o princípio do juiz natural
(artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal)
e as regras atinentes à competência
(artigos 43 e 286, incisos I e II, do Código de Processo Civil),
em atitude flagrantemente ilegal, com a desistência da ação imediatamente posterior ao indeferimento do pedido liminar, e o imediato ajuizamento de demanda idêntica à ingressada perante o outro juízo
. 2.
A atitude do proponente configura clara fraude à distribuição processual e constitui ato temerário e ofensivo não ao magistrado de primeiro grau, mas ao Poder Judiciário, consoante dicção do artigo 80, inciso V, do Código de Processo Civil
. 3. Conforme dicção do caput do artigo 81 do Código de Processo Civil, pode o magistrado, mesmo de ofício, condenar a parte em litigância de má-fé. 4. Constatada pelo magistrado a possibilidade de ocorrência de ato irregular praticado por advogado no exercício de sua função, é seu dever expedir ofício à OAB para apuração dos fatos. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03110103220138090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

[...]
Pedido de tutela antecipada indeferido – Informação de que a parte propôs ação anterior perante o Juizado especial formulando o mesmo pleito
– Ação extinta por litispendência com imposição de pena por
litigância de má-fé – Manutenção – Ação proposta após o indeferimento da tutela no juizado especial – Ausência de comunicação
ou desistência de quaisquer das ações –
Conduta temerária – Aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC
– Valor arbitrado nos termos do § 2º do artigo 81 do CPC - Sentença mantida - Recurso não provido (TJ-SP 10013713320238260565 São Caetano do Sul, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

[...] 1.
O processo extinto sem resolução do mérito pela desistência da parte autora ( CPC, art. 267, VIII), permite nova propositura da mesma demanda, mediante distribuição por dependência
, sendo prevento o juízo que homologou a desistência ( CPC, art. 253, II). 2. A prevenção do juiz que julgou a primeira ação extinta sem resolução de mérito configura regra de competência de natureza absoluta. 3. Extinto processo por desistência no Juizado Especial configura-se a prevenção daquele Juízo, não sendo possível a propositura de nova ação perante a Justiça Comum, salvo a impossibilidade de conhecimento pelo Juizado Especial em razão de valor da causa ou complexidade do feito. 4.
A desistência da ação no Juizado Especial motivada pelo indeferimento do pedido de tutela antecipada, com a renovação do mesmo pedido perante a Justiça Comum, no mesmo dia da desistência, caracterizam a tentativa da parte autora de se furtar ao princípio do juiz natural, para obter por vias oblíquas a tutela denegada, configurando litigância de má-fé.
(TJ-MG - AI: 10000204418644001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai de paradigmático precedente:

[...] 4. Ao acrescentar o inciso II no art. 253 do CPC por meio da Lei nº 10.358/01, o legislador atendeu ao clamor da comunidade jurídica que reivindicava um instrumento capaz de
coibir a prática maliciosa de alguns advogados de desistir de uma demanda logo após sua distribuição – seja em virtude do indeferimento da liminar requerida
, seja em razão do prévio conhecimento da orientação contrária do magistrado acerca da matéria em discussão,
ou qualquer outra circunstância que pudesse indiciar o insucesso na causa – para, logo em seguida, intentá-la novamente com o objetivo de chegar a um juiz que, ainda que em tese, lhes fosse mais favorável e conveniente
. 5. A novel alteração promovida pela Lei nº 11.280/06 encaminhou-se tão somente a complementar a salutar regra e conferir maior proteção ao princípio do juiz natural, englobando não apenas os casos em que se formulou expresso requerimento de desistência do feito, como também aquelas hipóteses nas quais a extinção da ação originária decorreu de abandono do processo, negligência do autor, falta de recolhimento de custas ou mesmo inércia em providenciar nova representação processual após simulada renúncia ao mandato efetivada pelo causídico. [...] (STJ, 2ª Turma, REsp nº 1130973/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 22/03/2010, g.)

Via de consequência, ainda que a jurisprudência exija a presença de dolo para condenação por litigância de má-fé, o agir processual da parte autora é suficiente para demonstrar a configuração do referido elemento subjetivo, levando em conta inclusive o fato de que, na inicial, a apelante sequer mencionou que idêntica demanda havia sido anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial.

Parece claro que se a desistência da ação pretérita tivesse se dado por motivo diverso do indeferimento da tutela antecipada, este evento teria sido devidamente informado nos autos, em atenção ao dever de lealdade processual e aos princípios da cooperação e da boa-fé.

In casu
, a desistência da ação perante o Juizado Especial, logo após o indeferimento da tutela antecipada, com ajuizamento de idêntica demanda perante a Justiça Comum, sem indicação do referido histórico, demonstram de forma suficiente a intenção da parte em obter maliciosamente a medida anteriormente indeferida.

Portanto, em virtude da conduta ilegítima da apelante em buscar por vias transversas obter a medida antecipatória que havia sido indeferida, sem revelar tais circunstâncias ao segundo Juízo, verifica-se que a parte agiu de modo temerário, apto a atrair a condenação por litigância de má-fé.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSSANA ANTUNES COELHO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que
julgou improcedente o pedido autoral de reconhecimento de irregularidade na rescisão contratual de plano de saúde e condenou a autora por litigância de má-fé à multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Diante do não provimento do recurso, com fulcro no art. 85, § 11, fixo honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 16:42:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55119531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.